Tribunal: TJDFT
Processo: 0732257-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732257-04.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER GARCIA DE ALMEIDA, DEUSDETE JOSE DOS REIS APELADO: WAGNER GARCIA DE ALMEIDA, DEUSDETE JOSE DOS REIS, ASSUNCAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP DECISÃO Compulsando os autos observa-se que a advogada da parte ré (Deusdete José dos Reis), no último dia do prazo para manifestação do acórdão constante do id. 41631133, qual seja, 24/01/2023 (id. 43068753), juntou aos autos atestado médico, o qual consta afastando da mesma pelo prazo de 10 (dez) dias. Em sendo assim, considerando o atestado médico apresentado no último dia do decurso de prazo, bem como que o prazo de suspensão do atestado já resta transcorrido, concedo o prazo residual de 1 (um) dia para eventual manifestação por parte da causídica nos presentes autos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora